Tribunal: TJDFT
Processo: 0711622-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. CONSULTA A SISTEMAS JUDICIAIS PARA LOCALIZAÇÃO DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. DILIGÊNCIAS DISTINTAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil - CPC, impõe a todos os sujeitos processuais, inclusive ao magistrado, o dever de colaboração para a efetiva prestação jurisdicional.
2. O princípio da primazia da resolução de mérito, consagrado no art. 4o do CPC, orienta que os óbices formais à análise do mérito devem ser superados sempre que possível, em favor da resolução efetiva do conflito.
3. A extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido pressupõe o esgotamento das diligências possíveis para a localização do réu.
4. As pesquisas destinadas à localização do sócio administrador e da pessoa jurídica são medidas autônomas e independentes, sem qualquer relação de identidade que justifique o indeferimento por repetição de atos processuais.
5. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do feito, com a realização das consultas nos sistemas disponíveis ao juízo, relativas ao sócio administrador da apelada.